Tribunal: TJSP
Processo: 1001335-33.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Alegado atraso de voo por mais de 4 horas, o que ensejou chegada no aeroporto de destino com atraso de mais de cinco horas - Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Fortuito

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Alegado atraso de voo por mais de 4 horas, o que ensejou chegada no aeroporto de destino com atraso de mais de cinco horas - Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Fortuito interno relacionado diretamente com o risco da atividade empresária desenvolvida pela transportadora aérea – Excludente de responsabilidade não verificada – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade nesta instância ad quem – Sentença reformada – Recurso provido.